Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM APURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESABONO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI DE DROGAS). INAPLICABILIDADE. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES CONDENAÇÃO ANTERIOR E OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Correta a valoração negativa dos antecedentes do acusado, uma vez que a condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração, apesar de não configurar reincidência (art. 63 do CP), caracteriza maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. Precedentes deste TJDFT.
1.1 Mantidos os maus antecedentes, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
2. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, não se aplicando ao réu que ostenta maus antecedentes e demonstra dedicação habitual à traficância, evidenciada pela condenação anterior pelo mesmo delito e por outra ação penal em curso.
3. Recurso defensivo desprovido.